Tribunal: TJDFT
Processo: 0702887-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702887-70.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ANTONIO BATISTA, LUCILENE FURTADO MENEZES AGRAVADO: ANDRESSA ALMEIDA SOARES, PABLO MIRANDA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIO ANTONIO BATISTA e LUCILENE FURTADO MENEZES, parte autora do feito originário, face à decisão do juízo a quo que não reconheceu a intempestividade da contestação e deixou de decretar a revelia. Eis o teor da decisão: "Cuida-se de ação de indenização, movida por CLAUDIO ANTONIO BATISTA e LUCILENE FURTADO MENEZES em desfavor de ANDRESSA ALMEIDA SOARES e PABLO MIRANDA DE SOUZA, partes qualificadas nos autos. Afirma a parte autora, em linhas gerais, que efetuou pagamento em duplicidade em favor dos réus por serviços prestados como corretor de imóveis. Informa que realizou pagamento de R$ 13.000,00 na conta da requerida ANDRESSA, e outro pagamento, pelos mesmos serviços, nos autos do processo no 0702233-57.2024.8.07.0020, que tramitou neste Juizado Especial. Requer ressarcimento no valor de R$ 15.000,00 e indenização por danos morais. Em contestação, a parte ré alega que o pagamento no valor de R$ 13.000,00 não possui qualquer relação com o pagamento de serviços de corretagem na quantia de R$ 15.000,00, cobrados na ação no 0702233-57.2024.8.07.0020, mas sim foi pago como comissão de Captação do Imóvel para a venda realizado pela Requerida Andressa, decorrente de uma permuta de imóvel em Samambaia, onde o Autor Cláudio recebeu uma casa como parte de pagamento de uma negociação. Formulou pedido contraposto de indenização por danos morais. Os autores apresentaram réplica (Id 217597202). As partes formularam pedido de produção de prova oral, conforme rol de testemunhas apresentadas nos Ids 216833683 e 217363207, pág. 6. Após, os autos vieram conclusos. Passo para o saneamento do feito. Os requerentes formularam pedido de decretação da revelia, em razão de a contestação ter sido apresentada fora do prazo. Ocorre que, de acordo com o que consta na aba “expedientes” do PJe, o prazo para manifestação dos réus constou equivocadamente como sendo 11/11/2024, data esta em que a contestação foi juntada aos autos. Assim, em que pese a contestação tenha sido apresentada fora do prazo concedido em audiência, conforme certificado no Id 217719875, os réus não poderão ser prejudicados por apresentar a contestação na data informada no PJe como sendo o termo final para tanto, devendo ser reconhecida a tempestividade da peça de defesa. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA DO PRAZO. CONFIABILIDADE. TERMO A QUO. EQUÍVOCO NO PJE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que teve a defesa técnica apresentada como intempestiva e decretou a revelia da parte ré. 2. Apresentada a contestação na data informada no PJe como termo final para tanto, deve ser reconhecida sua tempestividade, ainda que o prazo tenha se encerrado anteriormente, porquanto a parte não pode ser prejudicada por informação equivocada lançada no sistema informatizado de responsabilidade do Poder Judiciário. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1645067, 07294925820228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considera-se a contestação como tempestiva. Não há questões preliminares para serem analisadas ou outros vícios para serem sanados. Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais. Fixo os seguintes pontos controvertidos: 1) Prova do pagamento em duplicidade dos serviços de corretagem cobrados no processo no 0702233-57.2024.8.07.0020 (venda do imóvel situado na QNH 02, Lote 51, Taguatinga/DF); 2) Prova de que o pagamento realizado no valor de R$ 13.000,00 (comprovante no Id 210718244) foi destinado ao pagamento dos serviços de corretagem prestados pelo autor PABLO MIRANDA DE SOUZA (venda do imóvel situado na QNH 02, Lote 51, Taguatinga/DF). Desta forma: Concedo às partes o prazo comum de 5 (cinco) dias para: a) juntarem provas documentais suplementares que sirvam exclusivamente para o fim de elucidar os pontos controvertidos acima delimitados; b) apresentarem o rol de testemunhas, no máximo 3 (três), devendo informar expressamente se elas servirão para comprovar os fatos controvertidos acima delineados, sob pena de indeferimento do pedido de produção de prova oral. Caso confirme o interesse, a parte deverá: 1. Informar o endereço completo e o telefone de contato da (s) testemunha (s); 2. Esclarecer se a (s) testemunha (s) se enquadra (m) nas restrições do artigo 447 do CPC. Transcorrido “in albis” o prazo “supra” ou caso não haja interesse na produção de outras provas, retornem os autos conclusos para sentença. Por outro lado, persistindo o interesse no ato e cumprida as determinações acima, retornem os autos conclusos para análise da necessidade da produção de prova oral. Declaro o feito saneado. Intimem-se as partes. Cumpra-se." É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento somente é cabível contra a decisão: “a) que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; b) no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; e c) não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Nestes termos, não dispondo a Lei 9.099/95 de forma diversa, somente é viável a interposição de agravo de instrumento nos casos enumerados no Regimento Interno das Turmas Recursais. Assim, inviável a interposição de agravo de instrumento na fase cognitiva dos processos em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. No caso em apreço, a parte agravante se insurge contra decisão proferida na fase cognitiva, o que invoca o não conhecimento do recurso por ausência de amparo legal. Ante o exposto, nos termos do art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo, por ser inadmissível. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2024. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Relator